Tribunal: STF
Processo: HC 208677
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se dos autos que a Ministra Relatora Cármen Lúcia negou seguimento ao Habeas Corpus nº 205.228/RS, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, em decisum assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (doc. 23)



    Contra referida decisão foi interposto agravo regimental, ao qual a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS REGIMENTAIS PERTINENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (doc. 27)



    Os embargos de declaração opostos pelo ora paciente foram rejeitados, consoante ementa a seguir transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (doc. 31)



    Na presente impetração, a defesa aduz violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que teria sido realizado o julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.648.403/RS (2020/0009408-0) sem a sua prévia intimação. Sustenta que deve ser declarada a nulidade da sessão de julgamento e renovado o ato. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Nestes termos, requer: 



    a) Seja deferida a liminar para anular a sessão de julgamento realizada no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.648.403/RS (2020/0009408-0), ocorrida em 08/09/2020, determinando-se a renovação do ato pela e. Quinta Turma do Tribunal da Cidadania, agora, com a prévia intimação da defesa; 



    a.1) De forma subsidiária, postula-se que seja determinado o sobrestamento do feito criminal nº 116/2.16.0000204-8 (número na Comarca de Planalto/RS – origem), bem como, por certo, o próprio trânsito em julgado da aludida ação criminal, impedindo-se o início do cumprimento da pena pelo paciente, até decisão do colegiado ou do Plenário da Suprema Corte acerca do mérito do presente Habeas Corpus; 



    b) Após colhidas informações e ouvido o Ministério Público, seja a ordem concedida ao final, exatamente como postulado na alínea ‘a’ destes pedidos finais, ratificando-se a liminar, caso ela seja deferida; 



    c) Que o presente remédio constitucional seja julgado pelo Plenário da Suprema Corte; 



    d) A defesa não suscita o impedimento dos nobres Ministros que compõem a Primeira Turma para reanalisar, agora no Plenário, o mérito do presente Habeas Corpus;



    e) Requer a intimação da defesa de todos os atos processuais a serem realizados, inclusive para distribuir memoriais e fazer sustentação oral, quando possível, sob pena de nulidade; 



    f) Por fim, os signatários declaram que todos os documentos que escudam o presente Habeas Corpus são verdadeiros, sob as penas de lei, bem como que todos foram assinados, digitalmente, nos termos do RISTF.”



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, consigno que, sem embargo do julgamento proferido nos autos do Habeas Corpus nº 130.620, ficou ressalvada, naquela oportunidade, minha posição no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão proferida por Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, in verbis:



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO.



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 100.738/RJ, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC 105.959, Tribunal Pleno, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    No mesmo sentido, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, em julgamento virtual finalizado em 8/5/2020, nos autos do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 181.667, de relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).



    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente